Tribunal: TJBA
Processo: 8003983-35.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003983-35.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMILLY SOUZA RIBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (4)

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA, NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA. UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI MUNICIPAL Nº 1.437/2016. BASE DE CÁLCULO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra a sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para condenar o Município a utilizar o vencimento básico das servidoras como base de cálculo do adicional de insalubridade no período de 04 de setembro de 2015 a março de 2016. Para o período posterior, entendeu que a base de cálculo legalmente estabelecida pela nova lei deveria ser observada, afastando a pretensão das autoras de utilizarem seu vencimento individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo do adicional de insalubridade no período anterior à edição da Lei Municipal nº 1.437/2016, diante da omissão legislativa; e (ii) estabelecer a base de cálculo aplicável após a vigência da referida lei, diante de previsão legal expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é vedada pela Súmula Vinculante nº 4 do STF. 2. Na ausência de lei municipal específica, a jurisprudência do STF autoriza, de forma excepcional, a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo, a fim de conferir efetividade ao direito e afastar prática inconstitucional. 3. A atuação judicial nesse contexto não configura violação ao princípio da separação dos poderes, por não implicar exercício de função legislativa. 4. Com a edição da Lei Municipal nº 1.437/2016, o Município de Camaçari supriu a omissão legislativa, estabelecendo base de cálculo própria e desvinculada do salário mínimo. 5. Após a vigência da lei, o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento da classe 1, nível I, faixa de referência A, conforme opção político-administrativa do legislador municipal. 6. Inviável a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para alterar critério legalmente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:
“1. É vedada a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 2. Na omissão legislativa, é possível a fixação judicial do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 3. Editada lei municipal específica, deve prevalecer a base de cálculo nela prevista, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8003983-35.2020.8.05.0039
, em que figuram como Apelantes e Apelados o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e
JAMILLY SOUZA RIBEIRO E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator